Tribunal: TJDFT
Processo: 0721964-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ARGUMENTOS NOVOS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRECLUSÃO. “REFORMATIO IN PEJUS”. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os embargos declaratórios não são via adequada para inovar a argumentação da apelação.
3. Em se tratando de sucumbência recíproca, se apenas uma das partes interpõe recurso objetivando a reforma da base cálculo dos honorários advocatícios, a parte que não interpôs recurso quanto a este aspecto não pode se beneficiar do eventual provimento, sob pena de “reformatio in pejus”.
4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
5. Embargos de Declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes. Unânime.